Tribunal: TJES
Processo: 0006780-23.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006780-23.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CORRETA DAS ATENUANTES E MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto
contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 275 dias-multa. A defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para embasar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto à aplicação de atenuantes e da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas
pelos depoimentos dos policiais militares e pelas provas materiais, como o auto de apreensão e o laudo de exame químico, que demonstram que o acusado trazia consigo entorpecentes em quantidade significativa (crack, cocaína e maconha).

4. Depoimentos de policiais são meio de prova idôneo
, especialmente quando não há indícios de parcialidade, cabendo à defesa provar sua imprestabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

5. A
versão defensiva isolada
não afasta a robustez das provas testemunhais e documentais, que confirmam a prática do delito de tráfico de drogas.

6. Na
primeira fase da dosimetria
, a pena-base deve ser reduzida, pois a valoração negativa das consequências do crime é indevida por serem inerentes ao tipo penal.

7. Na
segunda fase
, deve-se aplicar corretamente a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, respeitando a Súmula 231 do STJ, que impede a redução abaixo do mínimo legal.

8. Na
terceira fase
, a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada sem modulação pela natureza das drogas, evitando o bis in idem, conforme o Tema 712 da Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem prova idônea para embasar condenação penal, desde que não haja indícios de parcialidade
.

2. A natureza e quantidade de drogas apreendidas devem ser consideradas apenas em uma das fases da dosimetria da pena
, sob pena de bis in idem.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6, sem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; CP, art. 44, § 2º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03/04/2014 (Tema 712); STJ, AgRg no HC nº 848.618/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.696.419/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO DOS SANTOS CANDIDO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa alega que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, requer a diminuição da pena na fração de 1/6, em razão da menoridade relativa do acusado.

Busca, ainda, na terceira fase, a aplicação da fração máxima de redução da pena, pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado, ou, caso a tese não seja acolhida, reduzir a pena imposta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10886102), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO DOS SANTOS CANDIDO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa alega que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, requer a diminuição da pena na fração de 1/6, em razão da menoridade relativa do acusado.

Busca, ainda, na terceira fase, a aplicação da fração máxima de redução da pena, pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado, ou, caso a tese não seja acolhida, reduzir a pena imposta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 02/08/2020, na Rua Valter Chagas, bairro Piranema, em Cariacica/ES, o acusado trazia consigo uma sacola plástica contendo 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína, 14 (catorze) buchas de maconha, 09 (nove) papelotes de cocaína, além da quantia de R$100,00 (cem reais), em cédulas e moedas fracionadas.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 15/19), pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 20), pelo Auto de Constatação (vol. 001, parte 01, p. 22) e pelo Laudo de Exame Químico (vol.01, parte 02, pp. 48/49).

A autoria, em que pesem os argumentos defensivos, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O policial militar Wellington Pinto, interrogado em audiência, afirmou que viu o acusado em pé segurado a sacola plástica em que continham as drogas:

(...) que conhece o acusado somente da ocorrência que resultou nos fatos relatados na denúncia; que o acusado foi abordado no bairro Piranema neste Município; que estavam em patrulhamento de rotina no dia dos fatos em local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes; que, salvo engano, abordaram o acusado na parte da tarde, mas não sabe precisar o horário; que antes da abordagem, já haviam passado pela mesma via e avistado o acusado, parado e sozinho, sem qualquer objeto nas mãos; que continuaram com o patrulhamento e depois retomaram para a mesma rua onde já haviam avistado o acusado, oportunidade em que viram o réu no final de um beco, próximo a um terreno baldio; que o acusado estava sozinho; que o colega de farda do depoente foi o primeiro a ver o acusado; que não se recorda se seu colega de guarnição chegou a fazer qualquer tipo de comentário, mas
quando o depoente olhou já visualizou o acusado em pé segurando uma sacola plástica que os m
ilit
ares ainda estavam na
viatura
;
que o
acusado
não tentou se evadir, mas também não houve tempo pois a abordagem dos
militares
fo
i
rápida;
q
ue ao se aproximarem do acusado
ele ainda estava segurando a

sacola
mencionada; que realizaram o procedimento padrão de revista pessoal bem como arrecadaram a sacola; que dentro da sacola havia drogas, crack, cocaína e maconha, não se recordando a quantidade e, salvo engano, uma quantia em espécie; que se recorda que o dinheiro estava
e
m notas fracionadas
; que em revista pessoal; nada de ilícito foi encontrado com o acusado, somente a sacola; que pelo que se recorda ninguém presenciou a abordagem; que o acusado, não resistiu a abordagem; que o acusado não fez, para ó depoente qualquer pedido durante a abordagem (...)

No mesmo sentido, deu-se o depoimento do policial militar Orlando Rafael de Deus Valadares, que relatou conhecer o acusado de outras abordagens e disse que, no dia dos fatos, foi possível visualizar o acusado mexendo na sacola em que estavam os entorpecentes:

(...)
q
ue conhece o acusado de outras aborda
gens
realizadas em locais conhecidas pelo intenso tráfico de entorpecentes;
que tais abordagens foram realizadas no bairro Operário e o bairro Piranema mas, não resultaram na pensão do réu nas ocasiões anteriores; que depois de lido o primeiro parágrafo do relatado na denúncia de fls. 2/3, o depoente disse se recordar dos fatos; que estava em patrulhamento de rotina na região, quando avistaram o acusado em um terreno baldio, agachado mexendo em uma sacola plástica; que o acusado estava sozinhos que o depoente e seu colega desembarcaram e fizeram a abordagem ao acusado; que o acusado não tentou se evadir;
que ao chegarem perto do acusado ele ainda estava mexendo na s
acola
; que os f
at
os se deram de dia
entre 15:00
e
1
7:00 horas; que o terreno baldio mencionado tinha vegetação, mas que não impedia a visão de que estava trafegando ha rua;
que cerca de uma hora antes da abordagem mencionada na denúncia, a guarnição do depoente já havia passado no mesmo local em patrulhamento, oportunidade em que viram o acusado sentado na calçada, cerca de 20 metros do terreno baldio onde. ele foi abordado posteriormente; que na primeira vez em que avistaram o acusado, ou seja, quando, éle estava sentado na calçada, o depoente não viu nenhuma sacola ou qualquer tipo de objeto na posse deste e ele também estava sozinho; que continuaram o patrulhamento e decidiram voltar ao local para verificar se conseguiam abordar o acusado em situação de flagrância; que na segunda abordagem arrecadariam a sacola que foi apreendida na posse do acusado e constataram que no interior havia cocaína, crack e maconha; que o depoente não consegue se recordar da quantidade específica de cada espécie de droga encontrada, mas se recorda que no total havia mais de 100 unidades de entorpecentes; que uma quantia em espécie também foi apreendida e estava dentro da sacola junto aos entorpecentes, não se recordando o valor; que a quantia em espécie apreendida estava em notas fracionadas; que ninguém presenciou a abordagem; que o acusado chegou a pedir aos militares que liberassem o mesmo, deixando-o somente no prejuízo; que o depoente entendeu que como prejuízo seria. o acusado perder os entorpecentes que foram apreendidos, pois que ao dono; que o acusado não ofereceu nenhuma vantagem aos militares, apenas pediu para ser liberado (...)

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

O acusado, por sua vez, quando interrogado em juízo, negou a prática dos delitos a ele imputados, afirmando que as drogas não lhe pertenciam e que não sabia de sua procedência:

(...)
que não
são verdadeiros os fatos narrados na denúncia: Que foi preso no local mas nenhuma dr
oga
foi apreendida na sua posse; que foi apreendida certa quantidade de droga mas não sabe dizer onde foi a mesma apreendida, podendo dizer que até
hoje
não viu a droga;
que na hora da prisão nenhuma droga lhe foi apresentado: que no dia dos fatos sua tia de nome LUCILENE DOS SANTOS ligou para o interrogando para que o mesmo fosse na rua principal no ponto de ônibus para ajudá-la a transportar umas verduras que tinha ido ao Ceasa buscar; que o interrogando foi preso quando descia o morro para acessar a rua principal do bairro; que nesse momento quando o interrogando descia chegava ao bairro a viatura da polícia militar oportunidade em que “alguns meninos do tráfico” correram, momento em que o acusado foi abordado e detido pelos PMs; que o acusado se diz inocente e pode afirmar que não estava com nenhuma droga em seu poder no referido dia: que o interrogando trabalha descascando alho para sua tia. Chegando a receber em torno de R$180,00 R$200,00 por semana: que conhece as testemunhas arroladas mas nada tem contra as mesmas (...)

Nesse sentido, não há que se falar na absolvição do acusado, tendo em vista que as provas produzidas no curso processual são uníssonas no sentido de apontar que o acusado estava comercializando drogas no local.

Não ignoro que o acusado tenha negado a prática delitiva, afirmando que se trata de mero usuário, no entanto, sua versão se encontra isolada nos autos. Além disso, os depoimentos dos policiais são coesos e verossímeis, inexistindo razões para deles questionar.

Rememoro que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades “guardar” e “trazer consigo”.

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

Tenho que a
cul
p
abilidade
do acusado comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade; Os
antecedentes
do acusado são imaculados, nos termos da súmula 444 do STJ; A
conduta social
do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
personalidade
do agente não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os
motivos
do crime não restaram apurados;
Circunstâncias
do crime, graves, já que trazia consigo drogas que por sua natureza são altamente nocivas a saúde; o
comportamento
da vítima
em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; as
consequências
extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A
situa
ç
ão econômica do acusado
; aparenta não ser boa, tendo em vista ser assistido pela Defensoria Pública.

No caso, quanto às circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante entendeu que a natureza das drogas contidas na sacola seriam suficientes à elevação da pena-base.

Nesse ponto, rememoro que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases do cálculo da pena, conforme jurisprudência do STF e STJ (AgRg no AREsp n. 2.696.419/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024).

No caso fático apresentado, entendo que a existência de crack, cocaína e maconha, totalizando 133,8g (cento e trinta e três gramas e oito decigramas) permite a elevação da pena-base.

Quanto às consequências extrapenais, no entanto, verifico que a fundamentação utilizada é inidônea, pois os prejuízos à vida social e à situação econômica e familiar dos usuários são características intrínsecas ao tipo penal de tráfico e não podem ser utilizados para exasperar a pena-base.

Nesse sentido:

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a valoração negativa das “consequências” do crime foi inadequada, pois

o prejuízo à saúde pública e o impacto social causados pela droga apreendida (crack) já são inerentes ao tipo penal de tráfico de entorpecentes
. Portanto, deve ser readequada a pena-base, excluindo-se essa valoração negativa. (HC n. 825.388/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Dessa forma, tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável ao acusado, reduzo a pena base a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta dias-multa).

Na segunda fase, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa, no entanto, aplicou fração inferior a 1/6, sem apresentar fundamentação.

Desse modo, tendo em vista que o acusado tinha 19 (dezenove) anos ao tempo do crime, aplico a atenuante na fração de 1/6, no entanto, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa, pela impossibilidade da circunstância atenuante conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante o teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, o Juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição da pena constante no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante do preenchimento, pelo acusado, dos requisitos para a concessão da benesse, reduzindo à pena à metade, também em razão da natureza das drogas apreendidas, sob os seguintes fundamentos:

Segundo consta nos autos, o acusado é tecnicamente primário, não há indícios concretos de que se dedica/integra organizações criminosas, razão pela qual milita em seu favor a causa especial de diminuição de pena prevista no art. ao 33 da Lei 11.343/2006, pelo que diminuo a pena ora aplicada em 1/2(metade), em razão da variedade de drogas apreendidas. fixando a Dena em 02 (dois) anos e 08(oito) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

No entanto, a natureza das drogas, que já fora utilizada para a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, não pode ser utilizada para reduzir a fração de diminuição na terceira fase, consoante o Tema 712 da Repercussão Geral do STF:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem. STF. Plenário. ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014 (Repercussão Geral – Tema 712).

Dessa forma, não subsistem razões para modular a fração de redução da pena, de forma que minoro a reprimenda para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda, considerando o
quantum
de pena aplicado, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do § 2
o
do art. 44, do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.